Tribunal: STF
Processo: ARE 1569850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a controvérsia se restringe ao âmbito infraconstitucional e demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.



2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando desacerto e inconformismo com a interpretação da matéria já decidida, além de arguir a incompetência do juizado especial para o julgamento da causa, em razão de sua complexidade e necessidade de prova pericial.



3. O Tribunal de origem havia reconhecido a existência de contrato entre as partes e o descumprimento da avença, concluindo pela responsabilidade solidária das empresas recorrentes pela restituição de parcelas pagas, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada, no STF, manteve a inviabilidade do recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição e incidência da Súmula 279 do STF.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria debatida no recurso extraordinário, referente à responsabilidade contratual e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, configura ofensa direta à Constituição Federal ou se restringe ao âmbito infraconstitucional, implicando reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 279 do STF; e (ii) saber se a alegação de incompetência do juizado especial para a causa, por sua complexidade e necessidade de produção de prova pericial, possui relevância constitucional direta ou também se situa no plano infraconstitucional e demandaria revolvimento do acervo fático-probatório.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, sendo suas alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem trazer argumentos suficientes para confrontar a matéria já decidida.



6. A questão da responsabilidade solidária e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme analisada pelo Tribunal de origem, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Uma eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta, inviabilizando o recurso extraordinário.



7. Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



8. A alegação de incompetência do juizado especial, sob o fundamento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial, também configura matéria de natureza infraconstitucional, cuja análise demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, aplicando-se novamente a Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo e tese



9. Agravo Regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII, XXXV, XXXVI, 93, IX; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, ARE 1564724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, j. 05.11.2025; STF, ARE 1377918 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 27.06.2022; STF, ARE 1214745 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.09.2019; STF, AI 800847 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14.11.2017.